Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731877-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISIS ANGÉLICA DIAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DA EXECUÇÃO, NÃO ATUALIZADO: R$ 4.700.083,18. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou pedido de penhora de percentual dos proventos da executada. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, sendo um dos requisitos de admissibilidade do recurso a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito. 2.1. O recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão quanto ao indeferimento da penhora sobre o salário da executada, trazendo jurisprudência acerca da matéria. 2.2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Fundação Lindolfo Collor – FUNDALC, no valor atualizado de R$ 51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 5. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 5.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 6. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 7. No caso, a recorrida é auditora fiscal do trabalho aposentada, cujos proventos brutos são de aproximadamente R$26.500,00, os quais, após descontos em folha relativos à pensão alimentícia, ao plano de saúde e outros, correspondem ao montante líquido de cerca de R$15.700,00. 7.1. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 8. A gratuidade judiciária concedida em favor da devedora restringe-se às despesas processuais (art. 98, §1o, CPC), não impedindo, portanto, a prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio visando o adimplemento do débito, sobretudo quando constatado que a recorrida aufere remuneração em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial. 9. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para a devedora, é possível a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da agravada, até a quitação do débito. 10. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 932, inciso II, e 1.010, inciso II, todos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido trânsito em julgado em relação a um fundamento exposto na decisão agravada, não impugnado pelo recorrido, quanto à proibição, de modo expresso, de penhora dos proventos da recorrente, por não se configurar hipótese de exceção legal; c) artigo 833, § 2o, do CPC, porquanto entende que somente pode ocorrer a penhora caso a dívida decorra de obrigação alimentar ou se o executado tiver rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não ocorre no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10.429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9.191 (ID 36837063). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítima e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, incisos I, II e III, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 371, 932, inciso II, e 1.010, inciso II, todos do CPC, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não deve transitar quanto à indigitada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, DJe 16/10/2018, DJe 19/3/2019, REsp 1860120/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe: 14/9/2020 e AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. O especial também não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022.) E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no REsp n. 1.961.463/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10.429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9.191 (ID 36837063). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027